Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-55.2018.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8000589-55.2018.8.05.0050 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADOS: ESPÓLIO DE DEOCLECIANO CARNEIRO DE LIMA PORTO e MUNICÍPIO DE CARAVELAS Advogado(s): CLEBSON RIBEIRO PORTO, ELY DE SOUZA JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL URBANO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. APELO DO ESPÓLIO. AVALIAÇÃO PERICIAL JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO. DECISÃO DE NÃO ANULAÇÃO DO LAUDO NO PRIMEIRO GRAU NÃO IMPUGNADA COM RECURSO CABÍVEL À ÉPOCA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. ACESSÕES DEMOLIDAS PELO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TÉCNICA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO DO ART. 27, §1º DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. TEMA REPETITIVO 184. STJ. PERCENTUAL FIXADO ACIMA DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA. REFORMA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% PARA 5% SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O PREÇO OFERECIDO E O VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO DO ESPÓLIO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000589-55.2018.8.05.0050, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo Espólio de Deocleciano Carneiro de Lima Porto e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo Município de Caravelas, para reduzir o percentual de honorários advocatícios de 10% para 5% sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização arbitrado na sentença, mantidos os demais termos da decisão invectivada. Data registrada no sistema.